Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007605-65.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE: - DR. THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - MARCIANO DELMIRO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Alexander Amaral e Silva – Defensor Público, em favor de Marciano Delmiro da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n.o 1001411-83.2021.811.0021, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Inicialmente, sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/05/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180 do Código Penal, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) e, em razão do não pagamento por hipossuficiência da parte, foi designada custódia, na qual foi homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, em razão da reincidência do paciente.
O impetrante afirma que a reincidência do paciente, por si só, não deve ser fundamento para negar a liberdade provisória, com decretação da prisão preventiva, sendo necessário demonstrar na decisão a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e, em especial, o perigo gerado pelo estado de liberdade, além do preenchimento de ao menos um dos requisitos do artigo 312, CPP, o que não fico caracterizado na decisão combatida.
Assevera que o crime supostamente praticado pelo paciente (receptação) é cometido sem violência ou grave ameaça, razão pela qual não se verifica periculosidade suficiente para impor a medida cautelar extrema, sendo que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Cita os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, afirmando que, em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando as circunstâncias do caso concreto bem como as características pessoais do requerente.
Pontua o impetrante, ainda, que em tempos como os atuais, no qual se vivencia a pandemia mundial do covid-19, os tribunais têm decidido por “conceder a liberdade provisória ao cidadão preso por crime não violento - mesmo o reincidente -, em vez de mantê-lo encarcerado tão somente por condenação anterior transitada em julgado, em que pese a lei, equivocadamente, preveja isso. O objetivo é cristalino: evitar a superlotação dos presídios, mitigar a “cultura do encarceramento” no Brasil e evitar a prisão automática de toda e qualquer pessoa reincidente”.
Por fim, destaca que o paciente “encontra-se preso única e exclusivamente em razão de reincidência, haja vista a sua impossibilidade de recolher fiança arbitrada pela Autoridade Policial”, razão pela qual requer a dispensa da referida fiança fixada, visto a ausência de condições financeiras para arcar com o valor arbitrado (R$ 1.000,00 – mil reais) (arts. 325, § 1o, inciso I, c/c 350, ambos do CPP).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória incondicionada. Subsidiariamente, requer que a concessão de liberdade mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04/05/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180 do Código Penal, tendo em vista que, na data dos fatos, a equipe policial da cidade de Cocalinho, foi informada que teria um homem oferecendo uma motocicleta por um preço muito abaixo do mercado, e que além disso, a mencionada motocicleta não possuía documentação. Diante da informação, a equipe policial, em diligências, localizou o autuado próximo ao “bar do Carlão”, no Município de Cocalinho, de modo que ao abordarem o autuado e checarem o veículo Honda Bros, cor vermelha, ano 2013, placa OBG 2272, constatou-se que a motocicleta era objeto do crime de roubo. Consta na narrativa do boletim de ocorrência, que o paciente informou que havia comprado a motocicleta da pessoa de Everaldo, morador desta Comarca de Água Boa, relatando que pagou pelo veículo o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) há 03 (três) dias.
Ao homologar o flagrante converter em prisão preventiva (Id. 85961971 – p. 12/14), o magistrado de origem destacou, verbis:
“(...) Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser HOMOLOGADO.
O custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.
Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto- Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Ao analisar aos autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência e testemunhas.
Ademais, constata-se que o autuado é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado na ação penal de n. 1002461-81.2020.8.11.0021. Nesta senda, preleciona o art. 310, §2o, que a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
[...] § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.
À vista disso, à luz do art. 310, §2o, do CPP, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe ante a reincidência do custodiado, haja vista que possui sentença condenatória transitada em julgado no dia 09/03/2021, conforme ação penal de n. 1002461-81.2020.8.11.0021. Ressalto que na mencionada sentença penal condenatória, o custodiado fora devidamente condenado pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, sendo extinta a sua punibilidade apenas em razão do cumprimento total de sua reprimenda.
Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCIANO DELMIRO DA SILVA, já que presente um dos requisitos alternativos previstos no artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal. (...)”.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator